Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo. Reconvenção. Contrato de locação. Resilição unilateral. Previsão contratual. Ausência de ilegalidade. Multa contratual indevida. Danos morais. Não comprovados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela reconvinte visando à reforma da sentença que julgou improcedente reconvenção formulada em ação de despejo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se é válido o termo de acordo que prevê a possibilidade de as partes encerrarem antecipadamente o contrato de locação por tempo determinado, antes do prazo de duração do contrato; (ii) verificar se é devida, pelo locador, a multa contratual pelo encerramento antecipado do contrato; e (iii) avaliar se é cabível a condenação do reconvindo, coproprietário do imóvel, ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, a liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato. Aplica-se, ainda, o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, cabendo às partes agir com boa-fé durante toda a relação contratual.
4. A Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), apesar de prever diversas normas de ordem pública, não impossibilita que as partes estabeleçam cláusulas contratuais mais compatíveis com seus próprios interesses, desde que não haja violação de interesses essenciais do Estado, da coletividade e desde que não confiram vantagem desproporcional a um dos contratantes.
5. A conduta de assumir obrigação contratual e depois pretender o descumprimento da obrigação é comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, pois viola os deveres anexos ao contrato, decorrentes da boa-fé.
6. O termo de ampla quitação das obrigações contratuais prejudica a pretensão da contratante de recebimento da multa contratual.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor ou reconvinte a prova do fato constitutivo do seu direito, de forma que a ausência de comprovação implica a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei do Inquilinato não impossibilita que as partes estabeleçam cláusulas contratuais mais compatíveis com seus próprios interesses, desde que não haja violação de interesses essenciais do Estado, da coletividade e desde que não confiram vantagem desproporcional a um dos contratantes. 2. A conduta de assumir obrigação contratual e depois pretender o descumprimento da obrigação é comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422, CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292061, 0703545-52.2020.8.07.0006, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 23/10/2020.